Tribunal: TJDFT
Processo: 0708275-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708275-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o pagamento das custas ocorreu após a data de vencimento da guia emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 33602951 - p. 2). Em elucidativo precedente, esta e. Corte já decidiu que “após a implementação da nova Plataforma de Pagamento e da implementação da Câmara Interbancária de Processamento (CIP) pela Febraban e Banco Central, não há normatização para a cobrança dos boletos bancários avulsos pagos após o vencimento, ficando a cargo do recorrente comprovar o pagamento e recebimento dos valores das custas, se feitos após o vencimento. 2. Não se pode transferir ao Judiciário o ônus de realização de prova, cuja obrigação compete às partes, sob pena de romper a inércia inerente a este poder, essencial para impedir o crescimento do combatido ativismo judicial. “ (Acórdão 1297108, 07280884020208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Portanto, comprove a agravante a realização do pagamento na data prevista na guia ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora